Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0728530-64.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ALLEN PATRICK RODRIGUES NASCIMENTO PACIENTE: LUAN ANDRADE NOVAES AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN ANDRADE NOVAES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 7a Vara Criminal de Brasília, a qual mantém o paciente preso preventivamente, em razão da imputação dos crimes previstos artigo 288, caput, do Código Penal e artigo 311, caput, do Código Penal (ação penal referência n. 0702096-05.2024.8.07.0011). O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A Defesa não juntou aos autos a decisão objeto da impetração, a qual teria decretado a prisão preventiva do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como cópia da ação penal referência, da decisão que manteve o decreto prisional e do pedido de prisão preventiva (procedimento sigiloso). 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 11 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator